Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713668-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DE JESUS SOUZA AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702997-66.2021.8.07.0014, que determinou ao Agravante que autorize e custeie a internação do Agravado, nos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, bem como eventuais procedimentos correlatos à terapêutica objeto da demanda, no prazo de 24 horas, a partir da efetiva ciência, sob pena de multa diária por descumprimento, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 89434357): “JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência consistente em que "a empresa Ré autorize e custeie a internação clínica do autor, nos exatos termos solicitados pelo médico que o assiste, Dr. João Paulo Bitencourt, CRM 22034, bem como a realização dos procedimentos que se fizerem necessários para seu diagnóstico e tratamento" (ID: 89313947, p. 13, alínea "b.1"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que o acomete ("encefalopatia de Wernicke-Korsakoff"), foi-lhe prescrita internação em caráter de urgência, a qual restou negada pela operadora em virtude de carência contratual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 89313949 a ID: 89313957. Após intimação do Juízo (ID: 89365654), a parte autora promoveu a emenda de ID: 89396701 a ID: 89396714. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, retifique-se o polo passivo da demanda, com a inclusão de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ n. 27.578.434/0001-20, no polo passivo da demanda. Anote-se. Não obstante, atento à condição médica vivenciada pelo autor, nomeio, de forma precária e apenas temporariamente, ADRIANA DE JESUS SOUZA, CPF n. 802.119.761-72, como representante legal da parte autora. Anote-se. Lado outro, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Sem prejuízo, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 89313954), estando em dia com suas obrigações financeiras (ID: 89313955); e (ii) a necessidade do procedimento pleiteado mediante relatório médico emitido por especialista (ID: 89313956). O perigo de dano resta evidenciado no quadro clínico apresentado, considerando "o grave estado geral do paciente com risco de piora clínica e a necessidade de leito de internação em uti para condução do mesmo pela gravidade do quadro" (ID: 89313956). A respeito do tema, impõe-se destacar que "constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998" (Acórdão 1329207, 07358180220208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não obstante, há entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 597) no sentido de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para compelir a ré UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear a internação da parte autora nos exatos termos lavrados nos relatórios médicos acostados aos autos (ID: 89313956 e ID: 89313956), bem como os eventuais procedimentos correlatos à terapêutica objeto da demanda. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de vinte e quatro (24h) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitado, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão, destinado, inclusive ao nosocômio apontado no item "b.2" (ID: 89313947, p. 13) para ciência do presente ato decisório. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Em suas razões recursais, alega a Agravante que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado (Autor) observou o previsto no contrato firmado entre as partes, que estabelece prazo de carência de 180 dias. Narra que, conforme se infere da própria narrativa dos fatos na petição inicial, o Agravado contratou o plano de saúde há apenas 2 meses e está cumprindo o período de carência. Afirma que, durante o período de carência, está assegurada ao beneficiário apenas internação em regime ambulatorial pelo prazo máximo de 12 horas. Aduz que a medida deferida na r. decisão agravada não contou com a prévia oitiva da ora Agravante, o que configura limitação do direito à ampla defesa e ao contraditório. Consigna que os prazos de carência são estipulados com o objetivo de evitar adesões de má-fé e para manter o equilíbrio financeiro do contrato, e sua previsão nos contratos de plano de saúde está autorizada pela Lei n. 9.656/1998. Reitera que a situação de urgência verificada no caso dos autos não afasta os prazos de carência para internação e cirurgias, que é de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que, nos termos do contrato, está assegurado ao beneficiário apenas a internação em regime ambulatorial pelo prazo máximo de 12 (doze) horas. Sustenta que a cláusula contratual que limita a cobertura durante o período de carência às primeiras 12 horas de atendimento em caso de urgência e emergência encontra-se em plena conformidade com que estabelece a Lei 9.656/98 e a Resolução n.o 13, de 1998, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca do tema. Disserta sobre o dever de o Estado de assegurar o exercício do direito à saúde. Assevera não haver risco de dano grave ao Agravado em aguardar o julgamento do mérito da demanda e sim de irreversibilidade da medida deferida, já que foi declarada a hipossuficiência financeira do Agravado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e afastada a obrigação de autorizar a internação e o tratamento médico prescrito ao Agravado. Preparo comprovado (Id. 25481179 e Id. 25481177). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da r. decisão que determinou que fosse autorizada e custeada a internação do Agravado, nos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, bem como eventuais procedimentos correlatos à terapêutica objeto da demanda, no prazo de 24 horas, a partir da efetiva ciência, sob pena de multa diária por descumprimento, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de urgência, o que torna obrigatória a cobertura do atendimento, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê carência de 180 dias para cobertura em caso de internações hospitalares, incluindo os serviços de diagnose e de terapia, não relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, embora não seja abusiva, a referida cláusula deve ser afastada em situação de urgência (artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, há situação de urgência em acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. No caso dos autos, a partir da análise dos documentos que instruem a ação de origem e que serão oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, verifica-se a necessidade urgente de internação do Agravado para melhor controle clínico e início da terapêutica adequada, em razão do quadro de tetraparesia associada à desorientação e alucinação, além de dificuldades para deambular e sentar, sugestivo de encefalopatia de Wernicke-Korsakoff (CID – E512), que o beneficiário passou a apresentar após levar uma queda da própria altura, em 8.4.2021 (Id. 89313956). Assim, num exame superficial próprio do juízo de cognição sumária, tenho por configurada situação de urgência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento durante o período de carência, conforme decidiu o MM. Juiz a quo. Por fim, em relação à alegação de que a manutenção da decisão agravada importará risco de grave dano à Agravante, tenho que não merece prosperar, porquanto, caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores despendidos pela Agravante com o tratamento prescrito poderão ser exigidos do Agravado, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a pretendida revogação. Desse modo, não demonstrado o perigo iminente de se aguardar o julgamento do mérito do recurso e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora